Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345, do Código Penal, o ato de fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima.
2. Restando demonstrado que o agente tinha plena consciência da ilicitude do fato, resta afastada a tese consubstanciada no erro de proibição.
3. Apelação conhecida e não provida.